Tribunal: TRF3
Processo: 5024678-32.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
724/775)

5024678-32.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024678-32.2024.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ASSOCIACAO SHOPPING PARK BOTUCATU

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO MIRANDA MAIA - SP372207-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer (i) o parcelamento de parte dos débitos e (ii) o pagamento parcial de outros, mas indeferiu o pedido de recálculo do débito e afastou a condenação em honorários advocatícios. A agravante sustenta excesso de execução decorrente de erro na consideração de pagamentos realizados sob diferentes códigos de declaração (FPAS), requerendo o recálculo do débito e a fixação de honorários.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar o recálculo do débito exequendo, com abatimento de valores pagos, no âmbito de exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula no 393/STJ.

No caso, a própria exequente reconheceu administrativamente a existência de pagamentos parciais e a necessidade de retificação das CDAs, o que afasta a necessidade de dilação probatória complexa e autoriza o recálculo do débito.

O reconhecimento administrativo do excesso constitui circunstância excepcional que permite flexibilizar os limites da exceção de pré-executividade, restringindo-se a controvérsia à quantificação do valor devido.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o erro na constituição do crédito decorreu de falha da própria contribuinte no cumprimento de obrigações acessórias, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Não é possível imputar à Fazenda Pública os ônus sucumbenciais quando a instauração da execução fiscal decorreu de conduta equivocada do contribuinte.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo do débito exequendo, com retificação das CDAs e indicação do valor consolidado. Indeferido o pedido de honorários advocatícios. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento administrativo de excesso de execução pela Fazenda Pública autoriza, excepcionalmente, o recálculo do débito em sede de exceção de pré-executividade, independentemente de dilação probatória complexa. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários quando o ajuizamento da execução decorre de erro do próprio contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024678-32.2024.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: ASSOCIACAO SHOPPING PARK BOTUCATU

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO MIRANDA MAIA - SP372207-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO SHOPPING PARK BOTUCATU contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5000103-65.2022.4.03.6131, que acolheu parcialmente sua exceção de pré-executividade.

A execução fiscal foi ajuizada pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra a agravante visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, no valor histórico de R$1.044.351,39 (02/2022).

Nos autos da execução fiscal, a ora agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual: (i) afirma que os créditos relativos às CDAs 18.289.449-5 e 18.289.450-9 foram objeto de parcelamento administrativo, portanto deve ser reconhecida a suspensão de sua exigibilidade; e (ii) sustenta a ocorrência de excesso de execução e a nulidade das CDAs 17.236.843-0 e 17.236.846-4, sob o argumento de erro administrativo no abatimento de valores declarados em duplicidade e pagamento integral do crédito pela empresa.

No que atine à alegação de excesso de execução, explica que, até abril de 2019, fazia suas declarações com o código FPAS-523 e que, após aquela data, passou a utilizar o código FPAS-566 e a retificar as declarações anteriores. Ocorre que a União Federal não teria abatido os valores pagos sob o código anterior e passou a cobrar, simultaneamente, os montantes relativos às declarações feitas com ambos os códigos (523 e 566), tratando-os como declarações distintas, razão pela qual sustenta a ocorrência de excesso de execução.

Intimada, a União Federal se manifestou para: (i) reconhecer a existência de parcelamento dos créditos das CDAs 18.289.449-5 e 18.289.450-9; e (ii) reconhecer o pagamento parcial dos créditos das CDAs 17.236.843-0 e 17.236.846-4, destacando, todavia, que os pagamentos não foram automaticamente abatidos devido a erro da contribuinte na forma de declaração dos tributos e que os valores recolhidos pela contribuinte foram insuficientes para quitação integral dos créditos, de modo que as CDAs serão retificadas, mas não devem ser extintas.

O juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o parcelamento dos débitos constantes nas CDAs no 18.289.449-5 e 18.289.450-9, bem como o pagamento parcial das dívidas vinculadas às CDAs no 17.236.843-0 e 17.236.846-4. No entanto, indeferiu o pedido de recálculo do débito com abatimento de valores pagos, sob o fundamento de que a aferição da idoneidade e extensão da quitação extravasa os limites da exceção de pré-executividade, demandando dilação probatória. Ademais, deixou de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o disposto no art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, diante do reconhecimento da procedência parcial do pedido pela Fazenda Nacional.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, no qual retoma argumentos apresentados em sua exceção de pré-executividade e faz considerações sobre a necessidade de recálculo do crédito exequendo, devido ao abatimento dos valores já pagos.

Requer, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo até seu recálculo. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada, para que se determine que a União Federal proceda com o recálculo do débito e para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais.

O pedido liminar foi indeferido.

Contra essa decisão monocrática, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

A União Federal apresentou contraminuta na qual argumenta que a discussão acerca do abatimento de pagamentos exige dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade. Com relação aos honorários sucumbenciais, sustenta que a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução ocorreram por culpa exclusiva do contribuinte, que preencheu as declarações fiscais de forma equivocada, atraindo a aplicação do princípio da causalidade em favor da exequente.

Foi interposto agravo interno pela ASSOCIACAO SHOPPING PARK BOTUCATU.

É o relatório.

krr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Da exceção de pré-executividade e do recálculo do débito

Neste ponto, a controvérsia reside na viabilidade do recálculo do débito exequendo e do abatimento de valores que a agravante afirma ter pago.

A exceção de pré-executividade é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, consistindo em defesa do executado, cabível nas execuções fiscais apenas para a discussão de questões conhecíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, destaca-se a súmula 393 do c. STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida no âmbito da exceção de pré-executividade (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. p. 713).

Não obstante os limites rigorosos da via eleita, o caso em apreço apresenta peculiaridade que autoriza o abrandamento da regra.

Conforme se depreende dos autos originários (ID 311925230), a própria União Federal, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reconheceu a ocorrência de excesso de execução. Em sua manifestação, a União afirmou expressamente que as CDAs seriam retificadas em razão de pagamentos parciais verificados na via administrativa.

Julgo que esse reconhecimento administrativo constitui uma ressalva à impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, que impediria o recálculo do crédito. Uma vez que a própria credora admite a incorreção do valor estampado nos títulos, torna-se desnecessária a produção de prova pericial complexa para constatar a existência do excesso, restando apenas a sua quantificação.

Assim, ainda que a agravante não tenha demonstrado de imediato o valor exato e definitivo do excesso, a concordância da União Federal com a retificação torna razoável determinar que ela indique os valores atualizados e consolidados do débito, abatendo-se os pagamentos já reconhecidos administrativamente.

Da verba honorária e o princípio da causalidade

No que concerne ao pedido de condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, a pretensão não merece acolhimento.

Os elementos constantes nos autos, em especial as próprias alegações da agravante e o Despacho Decisório RevPrev no 635/2024, demonstram que a incorreção no montante do débito e o não abatimento automático de eventuais pagamentos decorreram de falhas da própria agravante no cumprimento de suas obrigações acessórias.

Pelo princípio da causalidade, deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração da demanda. No presente caso, foi a conduta equivocada da contribuinte na prestação de informações ao Fisco que levou à inscrição do débito em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal.

Não se pode imputar à União a responsabilidade por encargos processuais derivados de erro exclusivo do administrado. Portanto, mantém-se o afastamento da condenação em honorários, não por força da Lei no 10.522/2002, mas em razão da causalidade provocada pela agravante.

Diante do julgamento de mérito do recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto.

Conclusão

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para determinar que a União proceda ao recálculo do débito exequendo, com a devida retificação das CDAs e indicação do valor consolidado. Prejudicado o agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer (i) o parcelamento de parte dos débitos e (ii) o pagamento parcial de outros, mas indeferiu o pedido de recálculo do débito e afastou a condenação em honorários advocatícios. A agravante sustenta excesso de execução decorrente de erro na consideração de pagamentos realizados sob diferentes códigos de declaração (FPAS), requerendo o recálculo do débito e a fixação de honorários.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar o recálculo do débito exequendo, com abatimento de valores pagos, no âmbito de exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula no 393/STJ.

No caso, a própria exequente reconheceu administrativamente a existência de pagamentos parciais e a necessidade de retificação das CDAs, o que afasta a necessidade de dilação probatória complexa e autoriza o recálculo do débito.

O reconhecimento administrativo do excesso constitui circunstância excepcional que permite flexibilizar os limites da exceção de pré-executividade, restringindo-se a controvérsia à quantificação do valor devido.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o erro na constituição do crédito decorreu de falha da própria contribuinte no cumprimento de obrigações acessórias, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Não é possível imputar à Fazenda Pública os ônus sucumbenciais quando a instauração da execução fiscal decorreu de conduta equivocada do contribuinte.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo do débito exequendo, com retificação das CDAs e indicação do valor consolidado. Indeferido o pedido de honorários advocatícios. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento administrativo de excesso de execução pela Fazenda Pública autoriza, excepcionalmente, o recálculo do débito em sede de exceção de pré-executividade, independentemente de dilação probatória complexa. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários quando o ajuizamento da execução decorre de erro do próprio contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para determinar que a União proceda ao recálculo do débito exequendo, com a devida retificação das CDAs e indicação do valor consolidado e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão